Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-80.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000824558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003889-80.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba,
em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE
PARNAIBA, é embargado CLASSIC PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO
XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003889-80.2018.8.26.0529/50000 -
Santana de Parnaíba
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
EMBARGADO: CLASSIC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VOTO No 15531 ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se
configuram como instrumento adequado à rediscussão
do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a
omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil –
Embargos de declaração REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
Municipalidade em face de venerando acórdão proferido que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.
Recorre a embargante alegando omissão, porque o acórdão
não teria se manifestado sobre os honorários não devidos, de acordo com artigo 90,
CPC; o exercício de 2017 não seria devido pela Municipalidade e, ainda, a falta de
cabimento de condenação de honorários por porcentagem, devendo ser fixados por
equidade.
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se
omissa a decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub
judice, é rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova
discussão sobre matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas as ditas
omissões, de maneira que descabido o presente recurso.
Quanto aos honorários, não se pode fixá-los por equidade,
tendo em vista decisões reiteradas do E.STJ, que seguem no sentido de que o
Código de Processo Civil impõe o seguimento da regra da porcentagem, no artigo
85. (REsp 1.845.661/SP, Ministro Og Fernandes).
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MÔNICA SERRANO
Relatora